Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-21.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no 1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04, que acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal conferindo autonomia administrativa e financeira prevista às Defensorias Estaduais – Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento, ademais, esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937 – Superação da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte – Acórdão mantido.